Tribunal: STF
Processo: HC 126815
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS JURISDICIONAIS ANTECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL DE WRIT. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SUFICIÊNCIA DA CUSTÓDIA DOMICILIAR. ANÁLISE ATUAL DO RISCO QUE FUNDA A MEDIDA GRAVOSA. MODIFICAÇÃO DO PANORAMA PROCESSUAL. REAVALIAÇÃO. 



    1. A teor do artigo 102, “i”, CF, a norma constitucional, na perspectiva de regra de distribuição de competências, não consagra a incumbência jurisdicional originária do Supremo Tribunal Federal no que toca ao combate de decisão monocrática proferida por membro de Tribunal Superior.



    2. Sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se inaugura com o esgotamento das instâncias antecedentes. Precedentes.



    3. O indeferimento liminar da petição inicial em habeas corpus somente é admitido após proporcionar ao impetrante a regularização do vício processual. Inteligência dos artigos 283 e 284 do CPC e do artigo 3° do CPP.



    4. A restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica.



    5. A prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório.



    6. A custódia processual do indivíduo desafia a aferição da atualidade do risco que a legitima, incumbindo ao Estado-Juiz, se alterado o quadro processual e fático que a motivou, o reexame da medida gravosa. Manutenção ilegal da prisão sanável pela via do habeas corpus.



    7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente. Prejudicado o pedido de recomendação ao Juízo da Execução para fins de adaptação do regime de cumprimento da medida cautelar.